Tribunal: TJDFT
Processo: 0733340-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0733340-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEICIVAN LEMES LIMA MASTRELLA AGRAVADO: WALDIR BELISARIO DOS SANTOS JUNIOR, SILVANA CAREN RODRIGUES D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MEICIVAN LEMES LIMA MASTRELLA contra decisão do Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação anulatória (PJe n. 0737733-81.2023.8.07.0001), movida pelos agravados em desfavor do BANCO BRADESCO S/A, inadmitiu o cumprimento de sentença para fins de determinação de imissão do ora agravante na posse do imóvel objeto da contenda, em ato judicial assim fundamentado, verbis: Nada há a prover sobre os pedidos formulados em ID 206379077, haja vista a apelação interposta, circunstância que, para além de determinar o encaminhamento dos autos à instância superior, sujeita o provimento ao sobrestamento de sua eficácia, nada obstante a tutela de urgência deferida em seu bojo, a teor do que dispõe o art. 1.012, § 4o, do CPC. Observe-se a certidão de ID 206408271, aguardando-se o decurso do prazo para o oferecimento de contrarrazões. Em suas razões, sustenta o agravante que a decisão agravada contrariou a própria sentença proferida pelo mesmo Juízo, violando ainda o art. 30, da Lei 9.514/97, o qual assegura “ao adquirente do imóvel por força do leilão público” a posse do bem, que será concedida liminarmente, para desocupação no prazo de 60 (sessenta) dias. Argumenta que se a desocupação pode ser deferida liminarmente, muito mais se impõe no presente caso, onde já houve a prolação de sentença, baseada em prova pericial grafotécnica, reconhecendo a validade da consolidação da propriedade e dos respectivos leilões. Afirma que a pendência de ação anulatória ou de recurso de apelação não caracterizam prejudicialidade externa à imissão na posse, consignando, ainda, que, tendo sido deferida a antecipação da tutela na sentença, a mera interposição da apelação não produz, por si só, qualquer efeito suspensivo, ou seja, a tutela de urgência concedida em primeira instância não perde sua eficácia automaticamente devido à interposição da apelação. Requer a concessão de liminar, a ser confirmada no mérito, para determinar a expedição de mandado para imediata imissão na posse em seu favor, considerando que o prazo de 60 (sessenta) dias previsto na norma já transcorreu. Requer, ainda, seja determinada a instauração do cumprimento em autos apartados. Preparo comprovado (ID 62776892). É a síntese do necessário. Decido. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. A pretensão liminar veiculada no presente recurso diz respeito à possibilidade de deferir a expedição de mandado de imissão na posse ao agravante, em cumprimento à parte dispositiva da sentença proferida nos autos da ação originária. Na hipótese, a par da ausência de fundamentação específica acerca do requisito perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, não se observa, em concreto, qualquer urgência ou risco apto a justificar a concessão da medida liminar. Isso, porque, consoante sentença proferida nos autos de origem, a parte autora foi condenada ao pagamento pela ocupação do imóvel em favor do agravante, à taxa de 1% (um por cento) do valor do bem por mês, desde a data da consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário até a efetiva imissão na posse do reconvinte. Portanto, embora não seja possível afastar a probabilidade do direito do recorrente, não se divisa o requisito consubstanciado no risco de dano, de difícil ou de impossível reparação, sendo certo que eventual reconhecimento da pretensão vindicada pode aguardar o célere trâmite do agravo de instrumento. Desse modo, constatando-se não haver o perigo de dano, é de rigor o indeferimento do pedido de liminar, consoante entendimento do Superior Tribunal de justiça, segundo o qual “A ausência do periculum in mora basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do fumus boni juris, que deve se fazer presente cumulativamente.” (AgInt na AR n. 7.296/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022.) DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator